Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-84.2020.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800461-84.2020.8.14.0029

APELANTE: ROMARIO GONCALVES DE BRITO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Descabe falar em desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, aliadas à confissão do corréu, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROMÁRIO GONÇALVES DE BRITO NETO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 10.10.2020, por volta das 20h00, no Porto da Vila Algodoal, a Polícia Militar estava fazendo ronda de rotina no Porto da Vila de Algodoal, ocasião em que desceram de uma embarcação 03 (três) indivíduos, os quais foram reconhecidos e apontados pela população como autores de crimes de roubos, furtos e tráfico; que diante das informações repassadas, a PM decidiu abordar os indivíduos e proceder revista pessoal, ocasião em que encontraram, em posse do acusado Romário Gonçalves de Brito Neto, 19 (dezenove) petecas de cocaína e com o acusado Lucas Resthie Evangelista de Barros, 04 (quatro) petecas de maconha, além de 01 (um) celular Galaxy S4 core, 01 (um) celular Samsung J2 core, 01 (um) celular Motorola G8 play e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista a total carência de motivação da decisão que lhe negou tal direito.

No
mérito,
a defesa requer a
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas
, uma vez que o acusado sustentou ser apenas usuário de drogas, o que pode ser corroborado pelas circunstâncias da prisão e pela quantidade de drogas encontrada. Além disso, afirma que não há certeza suficiente da destinação comercial da substância, nem qualquer prova da traficância.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante
pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista a total carência de motivação da decisão que lhe negou tal direito.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim, rejeito a
preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

Requer o apelante a
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas
, uma vez que o acusado sustentou ser apenas usuário de drogas, o que pode ser corroborado pelas circunstâncias da prisão e pela quantidade de drogas encontrada. Além disso, afirma que não há certeza suficiente da destinação comercial da substância, nem qualquer prova da traficância.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
às fls. 200/201 dos autos (ID 8439992), que atestou o resultado positivo para
cocaína e maconha
, confirmando a apreensão de
19 (dezenove) petecas de cocaína – pesando o total de 7,353g (sete gramas e trezentos e cinquenta e três miligramas) do referido entorpecente – bem como de 04 (quatro) petecas de maconha – que continham 2,82g (dois gramas e oitenta e dois miligramas) da erva.

A autoria é comprovada pelos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

As testemunhas Jackson Junior da Silva Pinheiro e Eduardo Dionísio Barros dos Santos, policiais militares que participaram da prisão dos acusados, prestaram depoimentos judiciais no mesmo sentido, informando que a a guarnição da qual faziam parte fez a abordagem dos réus no porto; que se recordam que a informação era de posse de drogas; que os acusados estaria portando drogas para vender em uma festa em Algodoal; que encontraram as drogas; que não recordam a quantidade; que abordaram por volta de cinco elementos; que a droga foi encontrada com os dois acusados que já haviam sido “denunciados”; que a abordagem foi no final da tarde e início da noite; que foi no porto de Algodoal logo na chegada dos acusados; que a pessoa denunciou precisamente as características dos acusados.

Já o corréu Lucas Resthie Evangelista de Barros, em Juízo, afirmou:

“Que foram 4 indivíduos: Romário, Victor, Breno e o Lucas; que só pegaram as drogas com ele e Romário; que as drogas eram só para consumo; tanto o pó quanto a maconha eram para consumo; que Romário estava com duas caixas de fósforo, uma levando 10 e uma levando 9 pó de 20; que só o que era dele eram as 4 maconhas; que não cheira cocaína; que fumava maconha;
que o pó era do Romário, Breno e Victor; que Romário é conhecido por praticar crimes; que o Victor é ladrão, que ele trafica assim como Breno
; que ele só consome; (...); que ouviu um policial falar que Breno é do comando vermelho; (...); que cada um tinha seu celular; (...);
que os celulares do Romário, do Breno e do Victor eram roubados; (...); que conheceu Romário na data do fato
; (...); que não deu dinheiro para comprar cocaína; que comprou suas 4 maconhas em Belém;
que pó de 20 é uma cabeça de pó de cocaína que eles embalam; que eram 19 pó de 20 e isso dá tráfico
; (...); que faz uso de maconha há muito tempo mas a partir de agora parou; que até o dia anterior estava fumando e bebendo e a parou a partir de hoje; (...); que Romário afirmou para eles que as drogas eram só para consumo, que ele não ia vender nada; que ele e Victor faram no barco; (...)”

O apelante, em Juízo, confessou que adquiriu a droga, porém seria para consumo coletivo:

“Que não foi para Algodoal com a finalidade de traficar droga; que foi convidado pelo Breno para ir para uma festa em Algodoal; que fez uma “intera” para comprar cocaína para usar na festa; que fez uso de uma substância dentro do barco; que ao serem abordados perguntaram sobre armas; que portava 19 porções; que não era só dele; que a maconha era do Lucas; que a cocaína era sua mas era de todo mundo; que ninguém mais assumiu; (...); que os celulares não eram produtos de roubo; que assumiram que estavam usando as drogas; que o Sargento Dionísio o reconheceu; que os R$350,00 encontrados eram de todos os indivíduos; (...); que sempre foi usuário de cocaína e maconha; que utilizou o entorpecente no barco mas não sabe se alguém viu; (...)”

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados à declaração dos acusados, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de
adquirir
, guardar, ter em depósito ou mesmo
trazer consigo
substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. USO COMPATÍVEL COM TRAFICÂNCIA. RECRUDESCIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO CONSIDERAR A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA DE FORMA UNIFICADA. CABÍVEL REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO CASO CONCRETO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 3.
Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, "para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito - e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
. 5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra - podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 6. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, para recrudescer a pena pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 - LAD. Tratando-se de tráfico de quantidade reduzida de cocaína, cerca de 11g, não há falar em recrudescimento da reprimenda com fundamento no aludido dispositivo da LAD. 7. O regime prisional fechado se mostra adequado quando a pena fixada é superior a oito anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1698005, 07306436120198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Como bem asseverou o juiz
a quo,
a quando da sentença condenatória, a quantidade encontrada em poder do apelante demonstra que a droga seria comercializada no evento festivo do qual ele iria participar na ilha de Algodoal/PA. O próprio corréu Lucas, apesar de dizer que Romario consumiria a droga, afirma que a quantidade de cocaína caracterizaria o crime de tráfico.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de desclassificação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023